Tribunal: TJMT
Processo: 1009324-82.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009324-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), ISAEL DA COSTA - CPF: 904.706.051-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 - IMPOSSIBILIDADE – URGÊNCIA EM RAZÃO DO PERECIMENTO DO BEM – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, a probabilidade do direito alegado pela Agravante consubstancia-se na comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário, nos moldes do Decreto-lei nº 911/69.

No caso, a Agravante demonstrou o perigo de dano concreto ou risco ao resultado útil do processo, eis que o bem apreendido estará sujeito ao perecimento e aos desgastes decorrentes da utilização, bem como à depreciação e, até mesmo, ao desaparecimento, circunstâncias que podem diminuir o seu valor e dificultar ou frustrar a ação originária.

Ademais, não há notícias de que vigora no Estado qualquer restrição ao cumprimento de mandados, portanto, de rigor a reforma da decisão hostilizada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1009324-82.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n.º 1010877-61.2021.8.11.0002, suspendeu a ordem de busca e apreensão em observância às restrições decorrentes da pandemia da COVID-19 (Portaria – Conjunta n.º 256/2021).

Em suas razões recursais, a empresa Agravante afirma que
“o procedimento de busca e apreensão possui rito processual especial, que visa mitigar o risco de perecimento do bem dado em garantia, tratando-se, portanto, de medida de urgência que deve ser cumprida”.

Sustenta que a postergação do cumprimento da liminar da busca e apreensão
“ensejará o desequilíbrio do contato firmado entre as partes, pois implica em sujeitar somente a uma das partes a arcar com eventuais prejuízos decorrentes de fatos externos, ainda que sejam inegáveis os efeitos da pandemia gerados pelo Covid-19, tais fatos não são suficientes para postergar a retomada da garantia”.

Ressalta que
“uma vez deferida a liminar, já que todos os requisitos foram preenchidos, não há qualquer óbice para a expedição do mandado de busca e apreensão e citação, tampouco para o cumprimento da diligência, com observação das medidas necessárias para prevenção do contágio pelo Coronavírus – Covid19”.

Forte nesses argumentos, requereu a concessão do efeito ativo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para determinar a expedição do mandado de busca e apreensão.

O pedido liminar foi deferido (ID. 89301968).

Dispensada a intimação do Agravado para apresentar contrarrazões, em razão da ausência de angularidade na instância singela.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a Agravante
Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA.
ajuizou
ação de Busca e Apreensão
em desfavor do Agravado.

Em 03/05/2021, o Juiz considerou que os requisitos exigidos pelo Decreto-Lei 911/69 estão evidenciados na espécie, motivo pelo qual deferiu o pedido liminar de busca e apreensão da motocicleta Honda, modelo CB 500X, Placa QGB-0551.

Ocorre que, em 05/05/2021, o Juiz singular suspendeu a ordem para expedição do mandado de busca e apreensão, em razão da Portaria-Conjunta n.º 256/2021 que restabeleceu as normas da Portaria-Conjunta n.º 249, de 18/03/2020.

Inconformada, a Recorrente
interpôs o vertente recurso, o qual se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada.

Conforme relatado, pugna a parte Agravante, pela reforma da decisão hostilizada, a fim de que seja reconhecida a urgência no caso, com intuito de permitir a expedição do mandado de busca e apreensão da motocicleta descrita na exordial.

Consoante dispõe o artigo 3.º do Decreto-lei nº 911/69, o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente,
desde que comprovada a constituição do devedor em mora ou o inadimplemento do devedor.

Nessa perspectiva, conclui-se que a legislação de regência condiciona o deferimento do pedido liminar de busca e apreensão do bem à comprovação da constituição do devedor fiduciário em mora, de modo que se evidenciados os requisitos exigidos é de rigor o deferimento da medida liminar.

Reanalisando os autos, nota-se que o Juiz singular suspendeu o mandado de busca e apreensão com fundamento na Portaria-Conjunta n.º 256/2021 (25/02/2021), a qual suspendeu o Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais.

Com efeito, em razão da redução do risco epidemiológico, bem como do avanço na campanha de vacinação, este Egrégio Tribunal expediu a
Portaria-Conjunta n.º 660, de 15/07/2021
, que determinou o início da terceira etapa do Plano de Retorno em todas as Comarcas do Estado de Mato Grosso.

Oportuno esclarecer que, nesta Portaria-Conjunta n.º 660, de 15/07/2021, não há menção à restrição do cumprimento de mandados de busca e apreensão, o que permite concluir que, na situação atual, não existe qualquer impedimento para a expedição do mandado de busca e apreensão.

De mais a mais, o perigo de dano consubstancia-se no fato de que estando o bem em posse do Agravado, estará sujeito ao perecimento e aos desgastes decorrentes da utilização, bem como à depreciação e, até mesmo, ao desaparecimento, circunstâncias que podem diminuir o seu valor e dificultar ou frustrar a ação originária.

Assim sendo, considerando que não há qualquer restrição à expedição e cumprimento de mandados, bem como comprovada a inadimplência e regular constituição em mora do devedor, o deferimento da liminar de busca e apreensão é medida que se impõe.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CUMPRIMENTO DE MANDADO – SUSPENSÃO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19 – DESCABIMENTO – REMOÇÃO DO BEM. Nos termos do art. 300, do CPC a tutela antecipada de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco para o resultado útil do processo. A Resolução n.º 313/2020 do CNJ, art. 4.º. inc. V, prevê a possibilidade de expedição de mandado de busca e apreensão de bens, quando comprovada a urgência no cumprimento da medida. De acordo com o art. 15 da Portaria n.º 990/PR/2020, “os oficiais de justiça deverão cumprir os mandados, inclusive nos finais de semana, salvo quando verificarem a possibilidade de risco”. Inexiste amparo legal para se exigir que o bem sob alienação fiduciária, objeto de liminar de busca e apreensão, permaneça na sede da comarca onde tramita a ação. (TJ-MG – AI: 10000205087729001, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 08/04/2021, 12.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINARMENTE A BUSCA E APREENSÃO DO BEM DESCRITO NA INICIAL – INSURGÊNCIA DA DEVEDORA NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE DE APREENSÃO DO VEÍCULO EM PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19 – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A RÉ TEVE DIMINUIÇÃO ABRUPTA NA SUA RENDA – ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CARACTERIZA – CONSTITUIÇÃO EM MORA DA DEVEDORA – CUMPRIMENTO DO REQUISITO DO DECRETO N.º 911/69. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PR – AI: 00038527920218160000, Relator: Paulo Cézar Bellio, Data de Julgamento: 17/05/2021, 16.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2021).

Diante dessas considerações,
DOU PROVIMENTO ao recurso
e reformo a decisão recorrida e defiro o cumprimento do mandado de busca e apreensão do bem descrito na exordial, a ser cumprido nos exatos moldes da decisão lançada no ID. 54673750.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021